Tribunal: CARF
Processo: 11080.011772/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011772/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.632 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
INBRASPORT INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
MÉDICO-DESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DÉBITOS
NO CORPO DO ADE. NULIDADE. INDICAÇÃO DOS DÉBITOS NA
INTERNET. SEM PREJUÍZO PARA DEFESA. NULIDADE AFASTADA.
A contribuinte teve pleno conhecimento dos débitos que ensejaram a emissão
do ADE e pode exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à defesa.
Portanto o fato dos débitos não terem sido discriminados no ADE, mas no sítio
da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet não lhe trouxe nenhum
prejuízo à sua defesa e portanto afasto a nulidade arguida.
SIMPLES. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA DAS
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A competência pata apreciar processo de parcelamento no âmbito da RFB é
das delegacias da Receita Federal. O CARF não tem competência para se
manifestar acerca de pedidos de parcelamento, rito este não previsto no
Decreto 70.235/72 que rege o Contencioso Administrativo Fiscal.
SIMPLES. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCLUSÃO
Mantém-se a exclusão da contribuinte do SIMPLES Nacional, pelo fato da
autoridade administrativa ter decidido pela impossibilidade da inclusão de
débitos relativos a multa por atraso na entrega da DIPJ. Assim, como os
débitos que ensejaram a exclusão não estavam com a exigibilidade suspensa
após o prazo concedido para regularização dos débitos, há que se manter a
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e , no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011772/2008-14
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011772/2008-14

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-30.159, de 02 de março de
2011, da 6a Turma da DRJ/POA que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 124658, de 22 de
agosto de 2008 que a excluiu do SIMPLES Nacional..
Segundo o que consta no ADE , juntado à e-fl. 5, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos em seu nome para coma Fazenda Pública Federal
sem exigibilidade suspensa, nos termos do disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinado com o
inciso I do art 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que os débitos de IRRF foram pagos; e que em relação aos débitos do código de
arrecadação 5338 (dos períodos de apuração 07/2004 e 06/2006) entrou com pedido de revisão
dos débitos consolidados no parcelamento para ingresso no SIMPLES Nacional SRDC-SN,
desejando com isso inclusão no parcelamento; e que também solicitou o parcelamento dos
débitos não previdenciários, em relação aso quais faltaria a sua consolidação por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A DRJ/POA, constatou que de fato os débitos de IRRF haviam sido pagos, mas de
acordo com informação da DRF Porto Alegre os débitos não previdenciários, que motivaram a
exclusão da contribuinte do SIMPLES, não haviam sido incluídos em parcelamento
convencional e tampouco no parcelamento especial do SIMPLES Nacional. E quanto a revisão
do débitos com código de arrecadação 5338 (multa por atraso na entrega da DIPJ) não são
passíveis de parcelamento pela Lei Complementar n° 123, sendo indeferida a solicitação e
portanto os débitos continuavam em cobrança, e por isso a decisão foi por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/04/2011 (e-fl. 53).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 04/05/2011 (e-fls. 75-89) onde alega preliminarmente a nulidade do ADE por não
ter indicado de forma expressa quais débitos estariam impedindo sua permanência no SIMPLES.
Quanto ao mérito alegou que após a ciência do ADE, consultou os sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil para verificar quais débitos teriam ensejado sua
exclusão, verificando o seguinte:
-quanto aos débitos de IRRF optou por quitá-los;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011772/2008-14

-quanto aos débitos com código de arrecadação 5338 (períodos de apuração
07/2004 e 06/2006), incluídos no processo de parcelamento n° 11080.011554/2008-71, solicitou
Revisão dos Débitos Consolidados no Parcelamento para ingresso no SIMPLES Nacional;
-quanto aos débitos previdenciários informou que o parcelamento ainda não havia
sido consolidado por parte da Receita Previdenciária dos débitos que se encontravam parcelados;
-que o SEORT da DRF Porto Alegre equivocou-se ao fundamentar o
indeferimento da inclusão das multas por atraso na entrega da DIPJ no § 1o do art. 1o da
Instrução Normativa 737/2007), eis que, segundo a Recorrente referida IN trata do programa
multiplataforma para preenchimento da Declaração sobre Utilização dos Recursos em Moeda
Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações, que não se relaciona com qualquer
parcelamento;
-que não há impedimento para inclusão de multa por atraso de entrega da DIPJ
(código de receita 5338) na Lei Complementar n° 123/06;
-que inobstante não haver previsão de parcelamento de multas por atraso na
entrega da DIPJ de responsabilidade de microempresas e empresas de pequeno porte prevista na
Instrução Normativa n° 767/07, por tratar-se de norma infralegal não pode sobrepor-se ao que
dispõe a lei complementar sobre o tema;
-que pelo disposto no art. 709 da Lei Complementar n° 123 o conceito de
“parcelamento de débito” deve incluir não apenas o valor principal e originário, mas também ao
valor acessório (multa), que seja ela moratória ou punitiva. E portanto não haveria que se falar
em desmembramento do valor originário e valor acessório da dívida, uma vez que o valor
acessório decorreria da falta de adimplemento do valor principal.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do ADE por não ter indicado de
forma expressa quais débitos estariam impedindo sua permanência no SIMPLES fazendo
referência à Súmula n° 2 do CARF que determina a nulidade do ato declaratório de exclusão do
SIMPLES sem a indicação do débitos que deram ensejo ao ato de exclusão.
Ocorre que a súmula invocada trata de exclusão do SIMPLES Federal e o que está
a tratar-se no presente processo é a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011772/2008-14

Além do mais, o ADE informou que os débitos poderiam ser consultados no sítio
da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, e a Recorrente efetivamente os consultou e
tomou ciência de quais eram os referidos débitos que obstavam as permanência no SIMPLES
Nacional, como pode ser verificado na manifestação de inconformidade.
A Recorrente teve pleno conhecimento dos débitos que ensejaram a emissão do
ADE e pode exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à defesa. Portanto o fato dos
débitos não terem sido discriminados no ADE, mas no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na internet não lhe trouxe nenhum prejuízo à sua defesa e portanto afasto a nulidade
arguida.
Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se na possibilidade de inclusão de multa
por atraso na entrega da DIPJ (código de arrecadação 5388).
A 6a Turma da DRJ/POA acompanhou o entendimento da autoridade
administrativa quanto a impossibilidade da inclusão de débitos relativos a multa por atraso na
entrega da DIPJ , de acordo com o §1o do art. 1o da Instrução Normativa RFB no 737/2007, e por
isso julgou que os débitos eram óbice à permanência da Recorrente no SIMPLES Nacional.
Contra o argumento da DRJ/POA a Recorrente alega que não há impedimento
legal para a inclusão de multas por atraso na entrega da DIPJ pela Lei Complementar n° 123, e
que, inobstante não haver previsão do parcelamento de multa pela Instrução Normativa RFB n°
767/07, por esta tratar-se de norma infra-legal não teria poderes para alterar o disposto em lei
complementar sobre o tema.
Acrescenta a Recorrente que, de acordo com o disposto no art. 79 da Lei
Complementar n° 123, o conceito de “parcelamento de débito” deve se atrelar não só ao
principal e originário, mas também ao valor do acessório (multa), seja ela moratória ou punitiva,
e que não haveria que se falar em desmembramento de valor originário e valor acessória da
dívida, uma vez que o acessório surgiria exatamente da falta de adimplemento do valor principal.
Não assiste razão à Recorrente. Explico.
A Lei Complementar n° 123 pelo §5o do art. 21, abaixo transcrito, delegou
competência ao CGSN - Comitê Gestor do SIMPLES Nacional CGSN para fixar critérios,
condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para
parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no
§ 19 deste artigo.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011772/2008-14

Por seu turno, o CGSN delegou, subsidiariamente, a competência às
administrações tributárias para a expedição de regras específicas sobre tributos no âmbito de suas
competências. Confira-se o art. 23 da Resolução CGSN n° 4 , de 30de maio de 2007:
Art. 23. Aplicam-se a este parcelamento, subsidiariamente, regras específicas a
serem expedidas pelas administrações tributárias responsáveis pelos débitos, no
âmbito de sua competência.
No âmbito do Fisco Federal foi editada a Instrução Normativa RFB n° 767, de 15
de agosto de 2007, que trata do parcelamento especial para ingresso no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional) e sobre a regularização de débitos das pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional relativos a tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. No referido dispositivo foram elencados exaustivamente
os débitos que poderiam ser incluídos no parcelamento.
Art. 1o Os débitos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de
responsabilidade das microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte
(EPP), relativos aos tributos ou contribuições previstos no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar no 127, de 14 de agosto de 2007, referentes a fatos geradores
ocorridos até 31 de maio de 2007, poderão ser parcelados em até cento e vinte
parcelas mensais e sucessivas, observado o disposto nesta Instrução Normativa.
§ 1o Os parcelamentos especiais de que trata este artigo abrangem os débitos
relativos:
I - ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), observado o disposto no
inciso XII do § 1o do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 2006;
III - à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
IV - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
observado o disposto no inciso XII do § 1o do art. 13 da Lei Complementar no
123, de 2006;
V - à Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o
do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 2006;
VI - aos impostos e contribuições abrangidos pelo regime de apuração segundo
o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996; e
VII - à Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de
que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Verifica-se, portanto, que não foi permitida a inclusão de multa por falta/atraso na
entrega de obrigações acessórias no parcelamento para ingresso no SIMPLES Nacional. De fato,
no “Perguntas e Respostas” que se encontra no sítio da RFB na internet a resposta à seguinte
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.632 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011772/2008-14

pergunta: “Quais débitos podem ser incluídos no Parcelamento do SIMPLES Nacional”.
Confira-se a resposta:
5.Quais débitos podem ser parcelados no serviço "Parcelamento –
Simples Nacional"?
Poderão ser parcelados os débitos apurados no Simples Nacional, inclusive de ICMS e
ISS, constituídos e exigíveis, que se encontrem em cobrança no âmbito da RFB.
Este parcelamento não se aplica:
 à multa por descumprimento de obrigação acessória; (grifei)
 à Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social para a
empresa optante tributada com base:
Por derradeiro, inobstante este Colegiado ter o dever de apreciar recurso
voluntário contra decisões exaradas pela 1a instância de julgamento administrativo, o Decreto
70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, não prevê rito procedimental para
processos de discussão sobre parcelamento de débitos, cuja competência para apreciação de
questões relativas a possibilidade ou não de deferí-los é das delegacias da Receita Federal.
Assim, considerando que o débito aqui em discussão (multa por atraso na entrega
da DIPJ) foi incluído no processo de parcelamento n° 11080.011554/2008-71 e a autoridade
administrativa decidiu pela impossibilidade da inclusão de débitos relativos a multa por atraso na
entrega da DIPJ, os débitos não estavam com a exigibilidade suspensa após o prazo concedido
para regularização dos débitos, e portanto há que se manter a exclusão da Recorrente do
SIMPLES Nacional..
Por todo o acima exposto, afasto a nulidade arguida, e no mérito, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital